Tribunal: TJBA
Processo: 8018406-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018406-41.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROMELIA SOUZA GOMES DOS REIS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DO AUTOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos quais se pleiteava a exclusão de anotação no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Controvérsia sobre a exigência de notificação prévia ao consumidor antes da inclusão de seu nome no SCR e a eventual responsabilização do banco por danos morais decorrentes da anotação indevida.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas na prestação dos serviços.

4. O Banco Central do Brasil (BACEN) exige que as instituições financeiras realizem notificação prévia ao consumidor antes do registro no SCR, nos termos do art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017.

5. No caso concreto, a instituição financeira não comprovou a notificação prévia, o que torna ilegítima a inscrição e impõe o cancelamento da anotação.

6. Todavia, não restou demonstrado dano moral, uma vez que o SCR não possui a mesma publicidade que os cadastros restritivos de crédito e não houve comprovação de prejuízo à parte autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar a exclusão da anotação no SCR.

8. Sucumbência recíproca, com condenação de ambas as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.

Dispositivos legais citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 359; STJ, REsp nº 1626547/RS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.